Tribunal: STF
Processo: RE 1554175
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.  ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARANÁ.



    1. Do desvio de função – Reconhecimento – Parte autora que comprovou exercer as funções do cargo de Agente Profissional (Bibliotecário), quando foi admitida como Agente de Execução (Técnico Administrativo) – Prova documental e testemunhal que comprovam que a Requerente realizava atividades inerentes ao cargo de Agente Profissional – Pagamento de diferenças salariais que se impõe – Inteligência da Súmula 378 do STJ – Sentença no ponto. 



    REEXAME NECESSÁRIO 



    1. Sentença parcialmente reformada, para que a correção monetária e os juros de mora sejam calculados exclusivamente pela taxa SELIC (art. 3º da EC 113/2021). 



    RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA” (fl. 1, e-doc. 150).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 163). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 e ofendido o que decidido no Tema 810 da repercussão geral.



    Argumenta que “o presente Recurso Extraordinário versa, em síntese, sobre a questão jurídica atinente à aplicabilidade imediata da EC 113/21 para cálculo de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, tendo em vista que a decisão recorrida determinou a aplicação do artigo 3º, da Emenda Constitucional n. 113/2021, fazendo incidir exclusivamente a taxa SELIC, desde a data de cada pagamento devido – que se deram em momento muito anterior ao da entrada em vigor da referida emenda” (fl. 2, e-doc. 182). 



    Afirma que, “no presente caso, tem-se que apenas a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021, isto é, 9 de dezembro de 2021, a correção monetária e os juros de mora devem incidir com base na taxa SELIC” (fl. 4, e-doc. 182).



    Alega que “a regra constante do artigo 3º da EC n. 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente para períodos anteriores à data em que entrou em vigor. A previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos anteriores, em razão do princípio da irretroatividade das leis, concretizador da segurança jurídica” (fl. 5, e-doc. 182).



    Pede seja provido o presente recurso “para que seja reconhecida a afronta, violação e negativa de vigência ao art. 3º da EC 113/2021, com a consequente reforma da decisão recorrida, de modo que a regra constante da referida emenda incida exclusivamente a partir de dezembro de 2021” (fl. 6, e-doc. 182). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Na espécie, sobre a atualização monetária, o Tribunal de origem concluiu: 



    “No dispositivo da r. sentença constou o seguinte (mov. 119.1):



    ‘DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, impõe-se JULGAR procedentes os pedidos formulados pela autora IVONE APARECIDA ALVES com efeito de reconhecer o desvio de função e, por conseguinte, CONDENAR o ESTADO DO PARANÁ ao pagamento das diferenças salariais e todos os seus reflexos, a partir de 14 de dezembro de 2013 até quando cessou o desvio da função em 09 de outubro de 2017, cujo valor deverá ser apurado mediante liquidação (art. 509, II, do CPC), com correção monetária pelo IPCA-e (Tema 810 do STF) a partir da data de cada pagamento devido e de juros de mora, a partir da citação, pelos índices de remuneração e juros da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 c/c art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação da Lei n. 12.703/12 e Tema 810 do STF) até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021 em 9 de dezembro de 2021, ocasião em que deverá ser aplicada a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora porque vedada a sua cumulação, com observância do período de graça estipulado na Súmula Vinculante n. 17 do STF.



    Como visto, a r. sentença não merece reparos no ponto em que acolheu os pedidos iniciais, para reconhecer o desvio de função, condenando, assim, o Estado do Paraná ao pagamento das diferenças salariais e de todos os seus reflexos, desde 14.12.2013 até 09.10.2017, cujo valor será apurado em liquidação. 



    No entanto, com relação aos consectários legais, a r. sentença merece reforma, pois o tema 810 do STF restou superado, conforme se verá a seguir.



    (...) no que se refere aos critérios de cálculo da correção monetária e dos juros moratórios passou a ser obrigatória a aplicação da variação acumulada da taxa SELIC (art. 3º da EC 113/2021), de maneira exclusiva, nas ‘discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública’, o que alcança todos os processos relacionados às dívidas públicas em qualquer fase. 



    O efeito imediato da hierarquia constitucional da EC 113/2021 é a limitação do alcance de todas as normas infraconstitucionais que lhe são contrárias ou que são incompatíveis com a incidência exclusiva da taxa SELIC desde o primeiro termo inicial (de correção monetária ou juros moratórios, a depender da espécie da dívida), restando prejudicada a aplicação destes dispositivos legais (art. 1º-F da Lei 9.494/1997; art. 161, §1º, e art. 167, Parágrafo único, do CTN), do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ. 



    Portanto, para fins de correção monetária e juros de mora deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, desde a data de cada pagamento devido” (fls. 9-11, e-doc. 150).



    O entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da incidência de “juros de mora, desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento judicial, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal e do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021” (ACO n. 1.527, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.11.2022).



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, concluiu que, “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3º da citada emenda” e concluiu que “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa”.



    4. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    Extrai-se da Emenda Constitucional n. 113/2021 a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública.



    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.220, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal Federal definiu que “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução” (DJe 13.3.2020).



    No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 6.10.2023, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021.



    Trata-se, portanto, de situação jurídica em curso, devendo a condenação observar, desde 9.12.2021, o novo regime jurídico de correção monetária das condenações da Fazenda Pública que prevê a incidência do índice da Selic.



    No caso, ao concluir que, “para fins de correção monetária e juros de mora deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC” (fl. 11, e-doc. 150), o Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial firmada neste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    “ AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. 2. No entanto, em relação à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 1.260.750, Tema 1100, fixou a seguinte tese: ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991’. 3. O tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do pagamento de abono à servidora pública afastada por motivo de doença com base na Lei Municipal nº 4.411/2021 e no Decreto Municipal nº 7.802/2021, de modo que rever tal entendimento requer o reexame da legislação local, providência inviável em sede de apelo extremo ante os termos da Súmula 280 do STF. 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.463.198-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.462.615-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora